Tribunal: TJDFT
Processo: 0716450-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716450-44.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DALMO JOSE GONCALVES, MARIA DE FATIMA MONTANDON GONCALVES RECORRIDO: MARCELO ANDRE DESPACHO Na petição de ID 16459350, MARCELO ANDRÉ JUNIOR requer a juntada de procuração e substabelecimento (ID 16459351-Pág.1/3), a fim de regularizar sua representação processual. Pede que seja corrigida sua qualificação nos autos e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOSÉ WELLINGTON MEDEIROS DE ARAÚJO, OAB/DF 6.130, e MURILLO GUILHERME ANTÔNIO DE OLIVEIRA, OAB/DF 46.354. Promova a Secretaria a correção necessária nos autos e no sistema informatizado, para que conste como recorrido MARCELO ANDRÉ JUNIOR. Intime-se o recorrido para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial de ID 16119908, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOSÉ WELLINGTON MEDEIROS DE ARAÚJO, OAB/DF 6.130, e MURILLO GUILHERME ANTÔNIO DE OLIVEIRA, OAB/DF 46.354. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024